Tribunal: TJDFT
Processo: 0721411-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
D E C I S Ã O: A ora embargante MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA. opôs embargos de declaração (ID 47585850) sob a alegação genérica de omissão, contradição, obscuridade e prequestionamento na decisão monocrática por mim proferida, de ID 47457945 que, diante da não demonstração dos requisitos exigidos para a concessão de tutela antecipada recursal, consoante previsão do art. 300, do CPC, indeferiu a liminar. Sustenta o recorrente, em inovação recursal, que teria havido a liberação de valor considerado ínfimo, diante de resultados parcialmente positivos no deferimento de pesquisa SISBAJUD, sem intimação da parte, havendo devolução de valores do devedor. Reitera os termos anteriormente suscitados para configuração de situação que entende favorável, de tutela de evidência por “evidente o interesse protelatório do executado em dilatar o cumprimento da obrigação. Ao final, pugna pelo provimento dos aclaratórios para esclarecer e suprir as falhas nele indicadas, bem como conferir efeito infringente em seu favor. É o relatório. Decido: Aprecio o recurso na forma do art. 1024 §2o, do CPC. À luz do apurado, nos limites do decidido, e sem que qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material fosse, efetivamente, demonstrada, mas pretendendo os excepcionais efeitos modificativos, e desatendendo a regra do art. 1022, do CPC, verifico tratar-se de reiteração das mesmas teses já apresentadas em sede recursal, e examinadas na decisão impugnada sob a pseudoalegação de omissão e/ou contradição. Não houve omissão nem contradição na decisão ora impugnada. Basta uma simples leitura da decisão de ID 47457945 que restará evidenciada a observância das exigências do art. 93, IX da CF/88 e art. 11 do CPC. Na decisão recorrida, apenas apreciando se demonstrados os requisitos autorizativos do art. 300, CPC, para sua concessão, indeferida restou a liminar justamente pela ausência dessa demonstração. Dessa forma, houve manifestação clara acerca do indeferimento da tutela de urgência requerida por desatendimento – não restarem demonstrados os requisitos do art. 300, do CPC, tendo sido feita inclusive a ressalva de que o juiz deve atuar nos limites do art. 141, do CPC. Assim, uma vez apreciadas pontualmente tais questões, não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade e prequestionamento apenas em menção genérica na petição recursal, sem que tais vícios fossem demonstrados, ônus de quem alega (art. 373, do CPC). Os embargos de declaração são opostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado. Se o Embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. Assim, observo que o recorrente apresenta mera irresignação não vinculada, efetivamente, aos vícios que viabilizam os aclaratórios, na forma do art. 1022, “caput” e incisos, do CPC, considerando-se que a via escolhida não se presta à revisão/reconsideração de decisão. Certo é que a discordância da parte quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador não caracteriza omissão ou contradição, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame da matéria já apreciada. “In casu” não houve demonstração de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material no julgado impugnado, apresentando o presente recurso evidenciado intuito de obter efeitos infringentes, o que não se admite na via buscada. Ao analisar detidamente as razões de oposição, cumpre reiterar à exaustão que o recurso de embargos de declaração é um instrumento disponível ao jurisdicionado que deve ser manejado tão somente quando houver contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o artigo 1022, do CPC. Não serve para, após detida apreciação dos fatos e documentos trazidos aos autos, impor ao Magistrado que acolha suas teses, considerado o Princípio do Livre Convencimento Motivado – Persuasão Racional do Juiz. No caso vertente, a decisão sumária/liminar combatida expressamente se manifestou acerca das questões de relevo, o que se pode verificar da sua simples leitura, em decisão devidamente fundamentada, conforme as exigências do art. 93, IX da CF/88 e art. 11 do CPC, não merecendo guarida a renovada irresignação buscando reconsideração em sede de aclaratórios. Ressalto ainda que o julgador não está obrigado a responder, de modo pormenorizado, todas as questões suscitadas pelas partes, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão, trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada. Inexistindo qualquer vício a ser sanado, como indicado supra, e considerando que a via dos embargos de declaração não serve ao efeito infringente pretendido, nem mesmo à rediscussão da matéria ou admitem inovação de teses recursais, rejeitam-se os embargos opostos. Assim, como se trata de recurso vinculado (aos vícios previstos no art. 1022, do CPC), DEVE O EMBARGANTE não apenas alegar, mas DEMONSTRAR, EFETIVAMENTE, a ocorrência desses vícios, não sendo suficiente mencioná-los sem demonstrá-los, já que o ônus de provar/demonstrar a ocorrência de um vício alegado é de quem alega (art. 373, I, do CPC). Por fim, quanto ao prequestionamento, há de se observar o disposto no art. 1025, do CPC, que assim orienta: Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Nesses termos, rejeito os aclaratórios. Advirto, por fim, que a utilização abusiva do instrumento processual, discutindo pontos que sequer influenciaram, ou nem mesmo afastariam, as razões de decidir em ordem ao resultado do julgamento, sinalizando para medida protelatória, acarreta a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 1026 §§ do CPC. Preclusa, prossiga o feito em cumprimento da parte final dispositiva da decisão de ID 47457945. Cumpra-se. Brasília-DF, 26 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator